Tribunal: TJES
Processo: 5002031-61.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002031-61.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RECORRIDO: JOSE APARECIDO ROSA MOREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002031-61.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA

RECORRIDO: JOSE APARECIDO ROSA MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE BEM ADQUIRIDO EM CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO
.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 5571769. Contrarrazões Id. 5571774, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5571769), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, em que pese os argumentos do recorrido acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5571767), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR as requeridas, solidariamente, na obrigação de entregar à parte requerente a motocicleta NC750x, Cor Azul, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à guisa de indenização por dano moral, com juros pela SELIC a partir da citação, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função)’’.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, sob o argumento de que a parte autora aderiu a Contrato de Adesão de Grupo de Consórcio junto às rés a fim de adquirir uma motocicleta, porém, mesmo após ser contemplada, ainda não teria recebido o bem ofertado, sendo que o prazo para entrega informado pelo vendedor era de 45 a 60 dias.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que a demora de quase oito meses na entrega da motocicleta à parte autora não é aceitável, tampouco as justificativas de indisponibilidade do modelo na cor escolhida.

O recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando inexistência de danos morais, pois a entrega demorou cerca de três meses e não oito bem como a pandemia afetou o abastecimento de produtos em todas as concessionárias do Brasil.

Pois bem. Considerando que a pandemia da COVID-19 se iniciou em meados de março de 2020, é certo dizer que ambas as empresas rés sabiam de tal circunstância há pelo menos 02 anos e 09 meses da data de assinatura do contrato de consórcio (Id. 5571405). Nesse sentido, não é crível que tal realidade seja enxergada como caso de fortuito externo dentro da relação estabelecida entre as partes, ainda mais ao verificar que a relação jurídica entre a autora e as rés se firmou em 12/12/2022 (Id. 5571405).

Com efeito, embora se reconheça que a pandemia do coronavírus possa ter provocado impactos na relação jurídica, uma vez que as medidas para o seu enfrentamento resultaram na paralisação da atividade produtiva, não se pode esquecer que era da recorrente o dever de informar adequadamente ao consumidor, à época de sua pré-contemplação, a baixa fabricação do modelo escolhido e a impossibilidade do cumprimento da oferta na data prevista, concedendo-lhe alternativas legais de escolha por outro bem equivalente e disponível ou a restituição antecipada das quantias pagas, nos termos do art. 35, do CDC, o que não demonstra ter feito.

Por certo, a demora na entrega da motocicleta privou o consumidor de utilizá-la durante o período, o que, a toda evidência, causa transtornos e aflições que perpassam a esfera do mero dissabor do cotidiano, tendo que disponibilizar tempo útil para resolver a controvérsia e buscar informações.

A parte autora, ao aderir ao Grupo de Consórcio, cumprir as suas obrigações contratuais, ofertar lance, e ser contemplada, tem legítima expectativa de que poderá obter, em prazo compreensível, o bem da vida pretendido, motivo pelo qual
sua frustração se revela suficiente para caracterização do dever de indenizar das rés.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
3
.
0
00,00 (
três
mil reais) a título de dano moral
à
parte
autora
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)